Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-61.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004748-61.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANO ZACARIAS DE JESUS - CPF: 900.582.839-00 (RECORRENTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), GUILHERME DUTRA RIVELO - CPF: 038.379.561-30 (ADVOGADO), IPERMAQ COSTURA E BORDADO LTDA - CNPJ: 42.254.088/0002-07 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DE SOUZA - CPF: 316.456.648-48 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1004748-61.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1004748-61.2023.8.11.0037

Recorrentes/
Recorridos
:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ipermaq Costura e Bordado Ltda.

Recorrente/Recorrido:

Silvano Zacarias de Jesus

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO –
VALOR RESTITUÍDO

- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DAS EMPRESAS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Restando comprovado que houve a restituição integral do valor pago pelo autor, não há que se falar em falha na prestação de serviço, fato que afasta o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1004748-61.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1004748-61.2023.8.11.0037

Recorrentes/
Recorridos
:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ipermaq Costura e Bordado Ltda.

Recorrente/Recorrido:

Silvano Zacarias de Jesus

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., Ipermaq Costura e Bordado Ltda. e Silvano Zacarias de Jesus.

Ação:
de Restituição Cumulada com Indenização de Danos Materiais e Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença (Id.
244700694
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando as empresas recorrentes a restituir solidariamente o valor pago pelo recorrido,
R$
425,14 (quatrocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos)
a título de danos materiais, bem como condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais n
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
(Id. 244700707): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado de
Ipermaq Costura e Bordado Ltda.
(Id. 244700702): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado de
Silvano Zacarias de Jesus
(Id. 244700714): defende a reforma da sentença para que a restituição seja integral e em dobro assim como requer a majoração da condenação por danos morai.

Contrarrazões
de
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.

e Ipermaq Costura e Bordado Ltda.
(
Id. 244700718 e Id. 244700720)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões
de
Silvano Zacarias de Jesus
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1004748-61.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.
1004748-61.2023.8.11.0037

Recorrentes/
Recorridos
:
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ipermaq Costura e Bordado Ltda.

Recorrente/Recorrido:

Silvano Zacarias de Jesus

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelas empresas Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ipermaq Costura e Bordado Ltda.,
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-as ao pagamento de danos morais e materiais.

Em contrapartida, o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para que a restituição seja integral e em dobro e para majorar o valor indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial o autor sustenta que em 04/11/2022
realizou a compra de uma máquina de costura, no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), contratando ainda o seguro de garantia estendida no valor de R$ 140,43 (cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), totalizando a importância de R$ 1.224,31 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)
, paga por meio de seu cartão de crédito, todavia,
o produto nunca foi entregue e o valor pago pelo autor não foi restituído.

Evidencia-se dos autos ser incontroverso que o consumidor adquiriu o produto em
04/11/2022 (Id.

244700658),
efetivou o pagamento por meio de cartão de crédito, conforme faturas apresentadas em Id. 244700653, Id. 244700654, Id. 244700655, Id. 244700657, Id. 244700657, e que não recebeu pelo produto, bem como os fatos foram confirmados pelas empresas. Ademais o autor assevera que tentou por inúmeras vezes resolver o problema na via administrativa, contudo, não obteve êxito (Id.

244700663).

A requerida Mercadolivre.com alega que e não é responsável pelos fatos relacionados à prestação de serviços de venda e entrega do produto adquirido, uma vez que a compra não foi realizada diretamente com a empresa, ao argumento de que atua como plataforma de compra e venda e que o único responsável pelo atraso/ausência de entrega do produto é o vendedor; que, diante da reclamação do consumidor, de boa fé promoveu a restituição integral do valor pago em 07/12/2022, apresentando como meio probatório tela de seu sistema, em Id. 244700678.

Já a empresa Ipermaq Costura e Bordado Ltda. afirma que procedeu à restituição do valor pago via plataforma de venda, ou seja, pelo Mercado Livre, conforme tela do sistema em Id. 244700684.

Da análise detida dos autos, nota-se que o próprio autor junta na inicial comprovação de que o valor foi restituído via o “cartão Visa com final 4558”, conforme captura de tela denominada “detalhe da compra” em Id. 244700658.

Logo, a empresa recorrente logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 14 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
COMPRA
ON LINE
NÃO ENTREGA. LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
” (grifei).

Neste sentindo também é o entendimento deste Colegiado em caso análogo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA –
REEMBOLSO
DO VALOR PAGO
EFETUADO
– DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS
– ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1008468-79.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Desse modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro de prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais. Portanto a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Diante disso, conheço dos recursos interpostos e,

NEGO PROVIMENTO
ao manejado pelo autor e, no tocante aos recursos das empresas
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Ipermaq Costura e Bordado Ltda.
DOU-LHES PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar as requeridas, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024